Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736804-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. EMBARGADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante à unanimidade (id 47070184 e 46400628). A embargante informa a prolação de sentença nos autos originários (id 48826171). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e dos subsequentes embargos de declaração (id 48826172). O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator